Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-15.2019.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000633-15.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), VERA LUCIA RODRIGUES MESSIAS DA SILVA - CPF: 000.075.041-79 (RECORRIDO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000633-15.2019.8.11.0044.

Origem: 2ª Vara Cível de Paranatinga.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
VERA LUCIA RODRIGUES MESSIAS DA SILVA.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

3.

A sentença julgou procedentes os pedidos, para determinar a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art. 5º da Lei nº 035/2003 e o pagamento do adicional relativo aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até a efetiva implantação.

4.

Insatisfeito, o reclamado interpôs recurso inominado, porém, o mérito recursal discorre acerca apenas da Lei de diretrizes orçamentárias, alegando que o laudo de insalubridade grau médio, todavia, o laudo técnico é claro ao apontar o grau máximo
.

5.

Portanto, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

6.

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

7.

Recurso não conhecido.

8.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023